Tribunal: TJMT
Processo: 1032043-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032043-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
TUTELA DE URGÊNCIA
-
PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL
-
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS
-
DIREITO DO MUTUÁRIO EM CASO DE FORÇA MAIOR
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito em face de decisão proferida em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações decorrentes de oito cédulas de crédito rural firmadas com a autora, impedindo a prática de medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, e determinando a designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de
urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender temporariamente a exigibilidade das dívidas rurais em razão de força maior alegada pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4 -
A probabilidade do direito da agravada encontra respaldo na Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que demonstradas as condições legais.

5 -
A autora apresentou laudos técnicos apontando prejuízos produtivos e financeiros, elaborados por profissional habilitado, aptos a, em juízo de cognição sumária, indicar a ocorrência de eventos adversos e justificar a prorrogação da dívida.

6 -
A ausência de contraprova técnica por parte da cooperativa impede o afastamento da verossimilhança das alegações da parte autora nesta fase processual.

7 -
O perigo de dano se revela na possibilidade de protesto, negativação e cobrança judicial, o que comprometeria a continuidade da atividade rural da autora e seu ciclo produtivo.

8 -
A medida deferida pelo juízo de origem tem natureza suspensiva e caráter reversível, não afetando o conteúdo obrigacional dos contratos, tampouco afrontando o princípio do pacta sunt servanda.

9 -
Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de suspensão judicial das obrigações em hipóteses similares, especialmente quando comprovada tentativa administrativa e eventos de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR).

2 -
A apresentação de laudos técnicos idôneos e a demonstração de tentativa administrativa de renegociação autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação.

3 -
A ausência de contraprova técnica por parte da instituição financeira impede o afastamento da verossimilhança das alegações do devedor nesta fase processual.

4 – Agravo de Instrumento desprovido. Mantida da decisão da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural, processo de origem no 1000248-53.2025.8.11.0110, ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
, que tramita na Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para:

a
) Determinar
a suspensão da exigibilidade das obrigações constantes de oito cédulas de crédito rural (tanto bancárias quanto de produto rural), impedindo quaisquer medidas de cobrança judicial ou extrajudicial por parte da cooperativa;

b) Proibir a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, como SERASA, SPC e CADIN;

c) Determinar a designação de audiência de conciliação, além da citação da parte ré.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Alega que a agravada não comprovou a incapacidade de pagamento, uma vez que os laudos apresentados foram produzidos de forma unilateral.

Aduz a d
esnecessidade da medida de urgência, haja vista que a agravada continua na posse dos bens e exercendo sua atividade econômica
.

Defende a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e argumenta que a manutenção da decisão lhe causa grave prejuízo, impedindo o exercício regular de seu direito de crédito e afetando o equilíbrio econômico-financeiro da cooperativa.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e,
no mérito
, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
320670356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes.

A probabilidade do direito
da agravada encontra sólido respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 298, que estabelece:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da
lei.”

As normas que regem o crédito rural, notadamente o Manual de Crédito Rural (MCR), preveem que, diante de situações adversas que dificultem o adimplemento do contrato, como frustração de safra por fatores climáticos ou dificuldades de comercialização, o produtor rural tem o direito à prorrogação do vencimento da dívida.

Na hipótese, a agravada instruiu sua petição inicial com laudos técnicos que, em um juízo de cognição sumária, demonstram a ocorrência de prejuízos em sua atividade produtiva.

A alegação da agravante de que tais documentos são "unilaterais" não é suficiente, por si só, para afastar a verossimilhança das alegações, especialmente nesta fase processual, que não exige prova exauriente.

A questão poderá ser aprofundada durante a instrução processual, mas, para o momento, os indícios são suficientes.

O perigo de dano
é igualmente manifesto.

A iminência de atos de cobrança, como protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual ajuizamento de execução, representa uma ameaça concreta à continuidade da atividade rural da agravada, podendo gerar um dano de difícil reparação e comprometer sua subsistência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVENTOS CLIMÁTICOS E OSCILAÇÕES DE MERCADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I -
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, para suspender exigibilidade de dívidas decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário e determinar a abstenção de medidas de cobrança e negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à suspensão de exigibilidade de dívida rural, mediante alegações de força maior e demonstração de tentativa administrativa de renegociação.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A parte autora apresentou documentação suficiente, como laudo técnico de perdas e
solicitação administrativa de prorrogação da dívida, demonstrando cumprimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR).

5.
O direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, constitui prerrogativa legal do devedor, desde que atendidas as exigências técnicas
.

6. A recusa da cooperativa em renegociar a dívida, sem justificativa técnica consistente, não se sustenta diante da demonstração de fatores externos imprevisíveis que comprometeram a capacidade de adimplemento da autora.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de deferimento de medida liminar nesses moldes, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições
técnicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR)
.

2. A negativa de renegociação pela instituição financeira, sem análise técnica fundamentada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e
negativação.”

(TJMT, RAI
1032777-67.2025.8.11.0000
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, JULGADO EM 05/11/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MANUAL DE CRÉDITO BANCÁRIO – LAUDO TÉCNICO DE PERDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALONGAMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e
o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).

De acordo com o enunciado no 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Nestes termos, comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo
ao
alongamento da dívida.

(TJMT, RAI
1012293-65.2024.8.11.0000
,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, JULGADO EM 24/07/2024).

No presente caso, a parte autora/agravada trouxe aos autos laudo técnico de perdas e laudo de capacidade de pagamento, elaborados por profissional habilitado, os quais apontam:

Redução abrupta da capacidade produtiva;

Perdas financeiras substanciais;

Condições para reestruturação do passivo rural.

Por outro lado, a
Cooperativa
A
gravante não produziu qualquer elemento técnico ou documental que infirmasse o conteúdo dessas provas, limitando-se a questionar sua unilateralidade o que, por si só, não macula sua idoneidade técnica.

O juízo de origem, amparado em tal conjunto probatório e na jurisprudência pacificada, atuou em consonância com o art. 300 do CPC, deferindo medida meramente suspensiva, de caráter reversível, e sem extinguir ou alterar o conteúdo obrigacional dos contratos.

A alegação da cooperativa quanto a eventual desequilíbrio contratual e risco sistêmico ao cooperativismo não se sustenta, pois não foram apresentadas provas mínimas do impacto financeiro concreto da suspensão temporária sobre sua atividade global.

Ressalte-se que o indeferimento da medida poderia gerar consequências desastrosas e irreversíveis à parte agravada, cujo ciclo produtivo depende diretamente da reestruturação dos débitos em atraso.

Por fim, não há falar em afronta à força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) quando a própria legislação setorial e a jurisprudência superior reconhecem o direito do mutuário à prorrogação forçada das obrigações em caso de força maior.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026